Tribunal: CVM
Processo: 19957-006977-2017-16 (RJ-2017-03558)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-07-24
Data de publicação: 2018-07-24

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.006977/2017-16
(RJ2017/3558)
Data do julgamento: 24/07/2018
Acusado: Nils Bjellum
Ementa: Não envio à CVM de informações periódicas obrigatórias. Infração a dispositivos da Instrução
CVM no 480/09. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu:
1. Aplicar ao acusado Nils Bjellum, na qualidade de representante legal da Agrenco Ltd.:
1.1. A penalidade de multa pecuniária de R$40.000,00, por não ter providenciado a entrega dos
formulários de referência de 2014, 2015 e 2016, descumprindo, dessa forma, o art. 21, inciso II,
c/c o art. 24, §1o, da Instrução CVM no 480/09;
1.2. A penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00, por não ter providenciado a entrega dos
formulários cadastrais de 2014, 2015 e 2016, em infração ao art. 21, inciso I, c/c o art. 23,
parágrafo único, da Instrução CVM no 480/09;
1.3. A penalidade de multa pecuniária de R$40.000,00, por não ter providenciado o envio das
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2014, 31.12.2015
e 31.12.2016, em descumprimento ao art. 21, inciso III, c/c o art. 25, §2o, da Instrução CVM no
480/09;
1.4. A penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00, por não ter providenciado a entrega das
demonstrações financeiras padronizadas – DFPs referentes aos exercícios sociais encerrados em
31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 21, inciso IV,
c/c o art. 28, inciso II, alínea ‘b’, da Instrução CVM no 480/09;
1.5. A penalidade de multa pecuniária de R$32.500,00, por não ter providenciado o envio dos
Formulários ITR referentes aos períodos encerrados em 30.06 e 30.09.2014; 31.03, 30.06, e
30.09.2015; 31.03, 30.06 e 30.09.2016; e 31.03.2017, em infração ao art. 21, inciso V, c/c o art.
29, inciso II, da Instrução CVM no 480/09;
1.6. A penalidade de multa pecuniária de R$12.500,00, por não ter enviado a proposta do conselho
SEI/CVM - 0594465 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
1 of 2
03/10/2018 12:08

de administração para as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios encerrados em
2014, 2015 e 2016, descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 21, inciso VIII, da Instrução
CVM no 480/09;
1.7. A penalidade de multa pecuniária de R$12.500,00, por não ter enviado os editais de
convocação das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais encerrados em 2014,
2015 e 2016, em infração ao art. 21, inciso VII, da Instrução CVM no 480/09; e
1.8. A penalidade de multa no valor de R$10.000,00, pelo não envio das atas das assembleias
gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais encerrados em 2014 e 2015, em infração ao art.
21, inciso X, da Instrução CVM no 480/09.
O acusado punido terá prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos
termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.
Ausentes o acusado e o representante constituído.
Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria (Relator), Gustavo Machado
Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Ausente o Diretor Gustavo Borba.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em
13/09/2018, às 15:01, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 13/09/2018,
às 16:49, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Diretor, em 13/09/2018, às
16:57, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 21/09/2018,
às 17:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br
/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0594465 e o código CRC BCEC6612.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0594465 and the "Código CRC" BCEC6612.
SEI/CVM - 0594465 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
2 of 2
03/10/2018 12:08